Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-83.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002265-83.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA DE SOUZA BARROS - CPF: 419.550.642-53 (RECORRIDO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU DOCUMENTOS CONTRATUAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM FAVOR DA AUTORA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA QUE CONSTITUI ELEMENTO INDICATIVO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

A comprovação de contratação eletrônica mediante registros biométricos, dados de acesso e depósito do valor contratado em conta do consumidor evidencia a validade do negócio jurídico.

A ausência de prova mínima da alegada fraude, aliada à demonstração da disponibilização do crédito, afasta a ilicitude dos descontos realizados.

Inexistente falha na prestação do serviço, não há fundamento para declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a)

Conceder a liminar pleiteada e DETERMINAR ao réu que cesse imediatamente todos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrentes dos contratos declarados inexistentes;

b)

DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo refinanciados impugnados nos autos, determinando a reintegração do contrato originário no 1520640766, que a parte Requerente reconhece e deseja manter;

c)

CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, observada a compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora, acrescidos de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

a)

Condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 406, § 1o, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial

Sustenta-se a necessidade de produção de prova pericial para aferição da validade da contratação eletrônica, o que afastaria a competência do Juizado Especial.

Entretanto, não se verifica complexidade probatória capaz de justificar o deslocamento da competência.

A controvérsia pode ser solucionada com base na análise da documentação constante dos autos, especialmente contratos apresentados e comprovantes de transferência dos valores.

Assim, rejeita-se a preliminar.

Pois bem.

Discute-se a existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado que originaram desconto no benefício previdenciário da autora.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, ainda que admitida a inversão do ônus da prova, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu adequadamente do encargo probatório.

Conforme documentação acostada aos autos, os contratos impugnados foram formalizados eletronicamente, com a utilização de reconhecimento biométrico e assinatura digital da recorrida. O banco recorrente apresentou os contratos de empréstimo consignado e seus refinanciamentos, contendo os dados da contratação, incluindo data, hora, número do celular utilizado (065996723437) e endereço IP de acesso, elementos que comprovam a autenticidade da contratação.

Ademais, restou comprovado nos autos que os valores referentes aos contratos impugnados foram efetivamente depositados na conta bancária da recorrida, conforme demonstram os comprovantes de transação bancária juntados pelo banco recorrente.

A disponibilização do crédito em conta bancária da consumidora (id. 294016042), constitui elemento relevante para demonstrar a efetiva contratação do empréstimo, sobretudo quando inexistem indícios concretos de fraude ou de utilização indevida de dados pessoais por terceiros.

Ressalte-se que a parte autora não comprovou a ocorrência de fraude, tampouco demonstrou que os valores creditados em sua conta a título de refinanciamento, decorreriam de operação realizada por terceiros. Ao contrário, os elementos probatórios constantes dos autos indicam que as contratações foram realizadas regularmente, com posterior depósito dos valores em sua conta bancária.

Dessa forma, a prova produzida nos autos evidencia que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado à autora, circunstância que corrobora a regularidade da contratação.

Assim, os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem do cumprimento das obrigações assumidas no contrato, inexistindo ilegalidade ou falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS SISTÊMICOS, FATURAS E CONTRATO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A contratação de crédito consignado pode ser comprovada por registros sistêmicos, contratos e documentos bancários que evidenciem a realização da operação e a disponibilização do crédito ao consumidor.

2. A juntada de documentos em grau recursal é admissível quando destinada a contrapor fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 435 do CPC.

3. A divergência entre valores originalmente contratados e parcelas descontadas não invalida a relação jurídica quando demonstrada a ocorrência de refinanciamento ou novação contratual.

4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a validade da contratação quando a instituição financeira apresenta prova documental suficiente da regularidade da operação.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1026155-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO, COM DADOS PESSOAIS COINCIDENTES, BIOMETRIA FACIAL E COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA INFORMACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob alegação de descontos indevidos e inexistência de contratação. O banco recorrido apresentou contrato digital assinado eletronicamente, com biometria facial e dados compatíveis, demonstrando a regularidade da operação e a transferência do valor contratado para conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira é válido e demonstra consentimento do consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato digital de 24/11/2023 contém assinatura eletrônica válida, dados pessoais e bancários idênticos aos do recorrente, além de comprovante de transferência do valor creditado em sua conta, o que comprova a autenticidade e a validade da contratação.

4. O consumidor possui plena capacidade civil e experiência habitual com empréstimos consignados, não havendo demonstração de vulnerabilidade agravada, coação, erro ou indução dolosa.

5. O contrato anterior, datado de 03/02/2023, comprova a existência de operação prévia quitada pelo novo crédito, o que confirma o refinanciamento legítimo e afasta a alegação de dívida inexistente.

6. A instituição financeira observa o dever de informação, pois o quadro-resumo do contrato explicita o valor total, o montante destinado à quitação anterior e o valor líquido disponibilizado ao consumidor.

7. Não se configuram descontos indevidos ou cobrança sem causa jurídica, uma vez que o débito decorre de contrato válido e comprovadamente firmado.

8. A mera insatisfação posterior do consumidor com o uso do crédito não caracteriza dano moral, inexistindo qualquer situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. O contrato eletrônico de empréstimo consignado é válido quando comprovada a assinatura eletrônica com dados pessoais coincidentes, biometria facial e registro de crédito em conta de titularidade do contratante.

2. A inexistência de vício de consentimento ou falha informacional afasta a nulidade do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados.

3. O desconto decorrente de contrato válido não gera dano moral indenizável.

(N.U 1024022-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Não configurada irregularidade na contratação, não há falar em declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026